Tribunal: CARF
Processo: 10909.720124/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/04/2008 a 08/12/2010
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório, impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do despacho decisório.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga - House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF n° 126.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720124/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.369 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/04/2008 a 08/12/2010
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do ato administrativo auto de infração e/ou despacho decisório,
impedindo o sujeito passivo de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, a presença
dos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do despacho decisório.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula 186 - O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF n° 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720124/2013-68
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado
Freire Martins que acatavam a preliminar de prescrição intercorrente. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
afastamento das multas aplicadas a 3 (três) ocorrências relacionadas à retificação das
informações.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-94.555, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, na sessão de 6 de
maio de 2020, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
i.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
ii.
Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
iii.
Pede a relevação da penalidade;
iv.
A multa é desproporcional;
v.
O art.50 da RFB no 800/2007 suspendeu os prazos do art.22 do mesmo ato
legal não podendo ser imputada qualquer penalidade.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega, preliminarmente, i. a prescrição intercorrente do processo administrativo; ii. a
nulidade do auto de infração por inadequada descrição dos fatos; iii. a ilegitimidade da
Recorrente para figurar no polo passivo da autuação e iv. a efetiva prestação de informação e
denúncia espontânea para afastar a aplicação da multa. E, no mérito, defende a não
caracterização de prestação de informação fora do prazo na retificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
Da prescrição intercorrente
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da nulidade por inadequada descrição dos fatos
Narra a Recorrente que o auto de infração:
(...) não descreve de forma clara os fatos que teriam levado ao cometimento de
infração, haja vista que na descrição dos fatos são apenas lançadas informações
genéricas, o que dificulta sobremaneira a defesa da RECORRENTE, causando-lhe
assim prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa.
Demais disso, revela salientar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa da
Recorrente.
O presente feito não demanda maiores elucubrações e está pronto para ser julgado,
foi pautado na análise dos dados extraídos do Sistema Siscomex Carga, sistema o qual a
Recorrente tem acesso, bem como pela dinâmica do ônus da prova (com disponibilização de
tabela em anexo ao auto de infração com a informação do período de atracação, manifesto,
conhecimento eletrônico e motivo da ocorrência, data, hora, entre outras), em uma condução
investigativa por parte da autoridade fiscal competente, que atua com poderes amplos e
legalmente estabelecidos de investigação na busca da verdade dos fatos.
Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Além disso, a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas
também razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer
outro prejuízo ao contribuinte.
Tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o procedimento fiscal em questão, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, destaco, uma vez mais, que não vislumbro qualquer nulidade na
hipótese dos autos, seja do lançamento tributário, ou mesmo no Acórdão recorrido, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Da ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação
A Fiscalização aduaneira atuou a Recorrente por entender que o agente de carga
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, no período de 07/04/2008 a 08/12/2010, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob
sua responsabilidade.
Por sua vez, a Recorrente expõe que a sua função nas operações em apreço é de
desconsolidadora, atuando como mandatária das empresas transportadoras contratuais, emissoras
do conhecimento de embarque house.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado.
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as
discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito do Colegiado. Senão,
vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107,
IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Isso porque a responsabilidade do agente de carga encontra-se claramente
expressa nos termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
ilegitimidade passiva da Recorrente, para figurar no lançamento de ofício.

Da denúncia espontânea
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Do mérito
A Recorrente protesta que, parte da autuação, trata de simples retificação de
informação e, portanto, que não ocorreu prestação de informação extemporânea:

Ainda tomando como base o relato da autoridade aduaneira e da legislação
referida no lançamento de ofício, constato que, de fato, 3 (três) ocorrências imputadas
consistiram em retificação dados do Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao
prazo fixado em ato normativo da RFB, como se verifica na tabela anexa ao AI, o que não se
confunde com a ausência de informações.
Razão assiste à Recorrente.
A Fiscalização enquadrou a situação no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37, de
1966, em que a penalidade é aplicada com o não cumprimento da obrigação (deixar de prestar
informação), e não com o seu cumprimento incorreto e com a posterior retificação, mesmo que
ainda não tenha ocorrido prejuízo ao controle aduaneiro.
Atentando-se para o presente caso, observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo
deixar de prestar informação, vez que as informações envolvendo a operação foram
efetivamente prestadas no SISCOMEX. A Recorrente posteriormente solicitou, por meio de
pedido de retificação, a alteração de item pós atracação.
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-
010.294; 3302-010.590; 3402-004.436; 3003-000.698; 3301-009.041; 3201-007.116.
O entendimento é sumulado neste E. Conselho:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.369 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720124/2013-68

Portanto, é de se afastar a multa imposta para as 3 (três) ocorrências
relacionadas à retificação das informações.

Conclusão
Dito isso, voto por rejeitar todas as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o afastamento das multas aplicadas a 3
(três) ocorrências relacionadas à retificação das informações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 510
DF CARF MF
Original